Tribunal: STF
Processo: HC 203921
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Cesar da Silva, Ithalo Caik Monteiro Gomes, Manoel Victor do Nascimento e Jonas Lopes Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 661.662/PE.
    O impetrante sustenta, em síntese, que os pacientes estariam submetidos a constrangimento ilegal, na medida em que o título da sua prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Assevera a presença de circunstâncias judicias favoráveis aos pacientes, vale dizer, primariedade, residência fixa e família constituída.
    Defende a incidência das medidas cautelares alternativas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.
    Requer-se, liminarmente, a concessão da ordem para que o decreto de prisão preventiva dos pacientes seja revogado ou substituído por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    Examinados os autos, decido. 
    No caso, a impetração tem como escopo decisão singular proferida pelo Ministro Olindo Menezes. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, inexiste na espécie ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra os pacientes, não sendo os argumentos ora apresentados suficientes para colocá-los em liberdade.
    Verifica-se da decisão emanada do STJ que a prisão preventiva dos pacientes está calçada na gravidade concreta dos delitos supostamente praticados em contexto de organização criminosa. In verbis:
    “Conforme muito bom colocado pelo representante do Ministério Público em seu parecer, prisão preventiva dos autuados é medida imperiosa, para prevenir a ordem pública diante da periculosidade dos autuados, inclusive, reclusos com o envolvimento de dois indivíduos que se encontram no sistema prisional, e encontra-se negociando veículos furtados/roubados, com atuação em mais de uma Cidade, tendo ainda como integrante da associação criminosa, indivíduo que exerce a atividade de comerciante, mantendo estabelecimento comercial e terreno na zona rural, onde retira peças de veículos obtidos mediante receptação e as do comercializa em sua loja, tendo-se, que os demais integrantes grupo colaboram ativamente em tais atividades delituosas, transportando os veículos assim adquiridos e extraindo as peças, para posterior comercialização. 
    (...) 
    Assim, a gravidade do fato que se imputa aos autuados, reclama a decretação de segregação cautelar para melhor apurar os detalhes da empreitada criminosa, que se mostrou grandiosa, a priori, uma vez que há indícios de que se trata de uma organização voltada para a prática de crimes. A constrição imediata dos autuados visa prevenir a reprodução dos fatos e acautelar o meio social.”
    O Supremo Tribunal Federal registra precedentes no sentido de “a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.” (HC nº 149.567-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/8/18)
    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.
    Destaco também, que a existência de condições subjetivas favoráveis aos pacientes, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Por fim, tem-se na jurisprudência da Corte que via do habeas corpus não é dada à análise de provas alusivas à eventual participação ou não dos pacientes na empreitada criminosa, o que será detidamente analisado na instrução da ação penal originária (v.g. HC nº 127.413/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15).
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente